Tribunal: STF
Processo: ARE 1569624
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo formalizado por Manoel de Jesus Fernandes Sousa contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão da 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (e-doc. 21): 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Na primeira fase do Júri, não é possível afastar a sua competência originária, salvo no caso de prova cabal que leve à impronúncia ou absolvição sumária do acusado, o que não é o caso. 2) Depreende-se do cotejo dos autos que os depoimentos da vítima e seu irmão foram contundentes, quanto à materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado. 3) É de sabença geral que a sentença de pronúncia é uma decisão processual meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as acusações que tenham possibilidade de procedência. 4) Também já está pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência que o decote de qualificadora na fase de pronúncia, somente deve ser realizado quando esta se apresente manifestamente improcedente. 5) Recurso conhecido e improvido.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que a pronúncia do juízo monocrático, bem como a decisão do Tribunal de origem que a manteve carecem de provas robustas, violando a presunção de inocência do recorrente.



    Aduz, ainda, que a decisão erroneamente não retirou as qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do § 2° do art. 121 do Código Penal, em relação a todos os delitos contra a vida, eis que manifestamente improcedentes. 



    Ao final, requer o recorrente “que seja o presente recurso Admitido, Conhecido e Provido, por violação expressa à CRFB/88, de sorte a proceder à reforma do acórdão, com a consequente Retirada das Qualificadoras dispostas nos incisos II, III e IV do §2° do art. 121 do CP em relação a todos os supostos delitos contra a vida, eis que Manifestamente Improcedentes.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegada violação ao artigo 5º, LV e LVII, da Constituição Federal, está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660). 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ainda que possível superar tal óbice, a Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à incidência da Súmula nº 284 desta Corte. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente